Tribunal: TJBA
Processo: 8066634-23.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8066634-23.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MARIANE SANTOS DA SILVA

Advogado(s)
:
ADVESON FLAVIO DE SOUZA MELO

mk3

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. REGIME PRÓPRIO ESTADUAL. TEMPUS REGIT ACTUM. LIMITE ETÁRIO. INEXISTÊNCIA DE PRORROGAÇÃO POR CONDIÇÃO DE ESTUDANTE. LEGALIDADE ESTRITA. SEPARAÇÃO DOS PODERES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo ESTADO DA BAHIA contra sentença que, em ação na qual se discute a prorrogação de pensão por morte percebida por beneficiário (neto da instituidora, sob guarda), determinou a manutenção do benefício até os 24 anos e o pagamento das parcelas vencidas desde o requerimento administrativo, embora a cessação tenha ocorrido quando o beneficiário completou 18 anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se, à luz da legislação estadual vigente na data do óbito do instituidor, é possível manter a pensão por morte até os 24 anos com fundamento na condição de estudante, apesar da inexistência de previsão legal específica de prorrogação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A lei aplicável à concessão e à disciplina da pensão por morte é a vigente na data do óbito do segurado/instituidor, incidindo o princípio
tempus regit actum
, conforme orientação consolidada na Súmula 340 do STJ.

4.
O óbito do instituidor ocorreu em 10/05/2011, atraindo a incidência da Lei Estadual nº 11.357/2009, que fixa critério objetivo de manutenção do benefício e não prevê prorrogação até os 24 anos por matrícula em curso superior.

5.
A previsão pretérita de prorrogação da pensão a estudante universitário até os 24 anos, existente na Lei nº 7.249/98 (posteriormente revogada), não estava em vigor na data do óbito e, por isso, não pode fundamentar a pretensão.

6.
A Administração Pública se submete à legalidade estrita em matéria previdenciária, sendo vedada a concessão ou manutenção de benefício fora dos limites expressamente definidos na lei de regência.

7.
A invocação genérica de princípios constitucionais (como o direito à educação) não autoriza ampliar a cobertura previdenciária além do comando normativo, sob pena de afronta à separação dos poderes e à reserva legal.

8.
O art. 40, § 12, da Constituição Federal não autoriza transposição automática de critérios do RGPS ao RPPS quando há disciplina estadual específica, inexistindo lacuna a ser suprida.

9.
A extensão da pensão por morte até os 24 anos, pela mera condição de estudante, é inviável sem previsão legal, em consonância com a orientação referida no voto (Tema 643/STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido
.

Tese de julgamento
:

1.
A pensão por morte rege-se pela legislação vigente na data do óbito do instituidor (
tempus regit actum
).

2.
É incabível a prorrogação da pensão por morte até os 24 anos por condição de estudante quando a lei de regência não prevê essa hipótese.

3.
Princípios constitucionais e analogias com o RGPS não autorizam ampliar benefício previdenciário do RPPS diante de regra estadual específica, sob pena de violação à legalidade estrita e à separação dos poderes.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8066634-23.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada MARIANE SANTOS DA SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia em

D
AR PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .